Tribunal: CARF
Processo: 10730.723509/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723509/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.820 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO RIBEIRO CERQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-68.401 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 27 e segs.).
“Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2010, ano calendário 2009, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Niterói. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 10.208,84, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 33.662,26. Glosados
pagamentos diversos (fls. 10). A motivação detalhada das glosas encontra-se às fls. 11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723509/2011-02
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.820 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723509/2011-02

Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 3.460,80, pela não apresentação de
sua certidão de nascimento comprovando que Maria Sarah Ribeiro Cerqueira e Ivan dos
Anjos Cerqueira são seus pais.
A ciência do Lançamento ocorreu em 29/07/2011 (fls. 23) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 22/08/2011 (fls. 02/05), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que para sua surpresa a Receita não aceitou seus pais como seus legítimos
dependentes, desconsiderando os documentos apresentados. A propósito, informa que o
órgão possui algumas certidões suas, pois essa não é a primeira vez que é chamado pela
mesma razão, mesmo tendo preenchido os mesmos dados há vinte anos. Descreve o
atendimento dispendido a si e os documentos que deixou aos cuidados do técnico. Tece
críticas quanto à instituição no tocante à sua atuação.”

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa o interessado apresenta as razões de fls. 02/05.
De acordo com o documento de defesa e documentos acostados aos autos, o sujeito
passivo não questiona a(s) infração(s) de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$ 16.500,00. Desta forma, conforme previsto no art. 17 do Decreto no 70.235,
de 1972, ratificado pelo art. 58 do Decreto 7.574/2011, considera-se não impugnada a
matéria que não foi expressamente contestada, razão pela qual a matéria não será objeto
de discussão no presente julgamento.
Analisemos as infrações em separado.
Dedução indevida de dependentes.
A autoridade lançadora glosou os dependentes Maria Sarah Ribeiro Cerqueira e Ivan
dos Anjos Cerqueira sob o fundamento de que o contribuinte não apresentou certidão de
nascimento para comprovar que ambos são seus pais.
Não obstante, a carteira de identidade do contribuinte (fls. 06), bem como a sua certidão
de casamento (fls. 15) são suficientes para comprovar que ambos os dependentes são
pais do impugnante.
Restabelecida, portanto, a dedução com os respectivos dependentes, no valor de R$
3.460,80.
Dedução indevida de despesas médicas.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.820 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723509/2011-02

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado,
nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com os
profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o
emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua declaração. Nesses
casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a transferência de
numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras provas, cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de depósito ou
saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este último tenha sido efetuado em
moeda corrente.
No caso em concreto, a motivação da glosa impugnada, qual seja, a do valor de R$
17.162,26 declarados em favor da AMIL Assistência Médica Internacional, foi o fato da
despesa não estar em nome do contribuinte.
Nesta instância o impugnante acosta como prova o documento de fls. 14, uma
declaração da Amil atestando que o contrato de no 806946, firmado em 28/06/1985 e
excluído desde 01/08/2011, teve como titular e única beneficiária a Sra. Maria Sarah
Ribeiro Cerqueira. Contudo, o referido documento não menciona em momento algum
que o valor pago pelo contrato no ano calendário em questão tem relação com os R$
17.162,26 declarados pelo requerente.
Assim, sem que o documento apresentado relacione o valor declarado à beneficiária
restabelecida como dependente nesta decisão, não é possível restabelecer a despesa
médica impugnada.
Desse modo, por tudo o que consta dos autos, efetuam-se as seguintes alterações no
cálculo do imposto a restituir ou a pagar remanescente:
(...)
Ante o exposto voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer a dedução com dependentes no valor de R$ 3460,80, o que resultou no
saldo de imposto a pagar de R$ 9.257,12, a ser acrescido da multa de ofício e dos juros
de mora, nos termos da legislação em vigor.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2015, Recurso Voluntário, fl. 39, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.820 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723509/2011-02

a) a relação de dependência de sua mãe está comprovada nos autos
b) as despesas médicas com o plano de saúde da Amil está comprovada nos autos,
tendo como única beneficiária da cobertura a sua mãe e dependente para fins do imposto de
renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Do acima relatado, tem-se que a matéria que sobe a este CARF para análise e
julgamento cinge-se às deduções de despesas médicas pagas ao plano de saúde Amil, no valor
de R$ 17.162,26, que teve como titular e única beneficiária a Sra. Maria Sarah Ribeiro
Cerqueira, mãe do recorrente. O contribuinte não recorre das demais despesas médicas glosadas
e nem junta qualquer documento a elas relacionadas, tornando-as matéria preclusa.
Após avaliação da impugnação, a turma julgadora da instância de piso manteve as
glosas das deduções dos pagamentos à Amil sob a justificativa de que não havia nos autos
documento que pudesse relacionar os valores deduzidos ao contrato do plano.
Em recurso voluntário o interessado anexa o “Demonstrativo de Pagamentos
Efetuados”, fl. 43, no qual constam o nome e CPF da titular, o número do contrato e os valores
mensais pagos, totalizando o valor deduzido.
Desta forma, entendo que devem ser restabelecidas as deduções das despesas
médicas com a Amil, no total de R$ 17.162,26.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções das despesas médicas com a
Amil, no total de R$ 17.162,26.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.820 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723509/2011-02

Fl. 62
DF CARF MF
Original